Tribunal: TJBA
Processo: 0000559-19.2013.8.05.0023
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000559-19.2013.8.05.0023

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: REINALDO DE JESUS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO HERZOG, CAMILA BEZERRA SOARES, ALINE DEDA MACHADO SANTANA, FELICIANO LYRA MOURA

APELADO: BANCO PAN S.A. e outros

Advogado(s)
:
CAMILA BEZERRA SOARES, ALINE DEDA MACHADO SANTANA, FELICIANO LYRA MOURA, MARCO ANTONIO HERZOG, CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR

EMENTA

Embargos de declaração em face de Acórdão proferido no julgamento de Apelações Cíveis. O embargante sustenta a existência de omissão quanto aos juros incidentes sobre os danos morais, pois embora o banco tenha requerido em suas razões recursais da apelação a aplicação da Súmula n. 362 do STJ, este ponto não foi expressamente previsto na ementa nem enfrentado na análise de mérito.

Mérito.
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão foi omisso quanto ao termo inicial dos juros moratórios aplicáveis ao caso.

O acórdão embargado, de fato, não se manifestou expressamente sobre o termo inicial dos juros moratórios, matéria suscitada pela parte embargante em suas razões recursais de apelação. Tratando-se de responsabilidade civil extracontratual, decorrente de fraude praticada por terceiros, com negativação indevida do nome do consumidor, aplica-se a Súmula 54 do STJ, segundo a qual "os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual".
Embargos parcialmente acolhidos com efeitos infringentes, apenas para fixar que os juros de mora da indenização por danos morais, deve incidir desde o evento danoso (data da inclusão indevida), mantendo-se no mais, o conteúdo decisório do Acórdão embargado.